Tribunal: STF
Processo: HC 229252
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado e furto qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 807.884, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente.



    3. Decido.



    4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    6. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações de ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva e de nulidade da prisão processual, por não ter sido realizada audiência de custódia, não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    8. O paciente foi preso em flagrante delito, em 22.07.2022, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, IV e V e § 2º-A, I; e no art. 155, §§ 1º e 4º, IV, do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.



    9. Narra a denúncia que:



    Foi instaurado, mediante solicitação de auxílio da 5ª Promotoria de Justiça de Patrocínio/MG, o Procedimento Investigatório Criminal (PIC) MPMG 0480.20.001369-0, para apuração (com a cooperação do GAECO Regional Patos de Minas) da existência de agrupamento criminoso responsável pelo cometimento de inúmeros crimes na região do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. 



    Nesse cenário, foram empreendidas diligências investigativas preliminares e apurados indícios da existência de sociedade delitiva que, ao longo do ano de 2020 e em 2021, vem praticando roubos majorados e furtos qualificados na região. Por tais razões, foi requerida e deferida judicialmente as medidas de afastamento do sigilo telefônico, telemático e bancário (autos nº 0481.21.000191-5), com posteriores prorrogações judicialmente autorizadas. 



    Ao longo das investigações verificou-se, consoante Relatório nº 08/NOPI/GAECO, que a organização criminosa em questão destina-se ao cometimento de infrações de caráter patrimonial, concretizadas, na maioria das vezes, em roubos majorados e, também, furtos qualificados. O principal objetivo das subtrações tratam-se de maquinários e implementos agrícolas, tendo como alvo diversas fazendas em 13 municípios distintos da região. No período compreendido entre 05/09/2020 e 15/09/2021, foram cometidos, pelo menos, 24 fatos delitivos pelos investigados, que utilizam-se de modus operandi muito semelhante em todos os crimes.



    Conforme averiguou-se, a dinâmica de atuação do grupo inicia-se com levantamentos prévios no local alvo da conduta criminosa dia(s) antes da efetiva subtração. Após o reconhecimento e a confirmação, no dia determinado para a prática do furto/roubo, os integrantes da ORCRIM retornam ao local e iniciam a execução, sempre à noite ou no início da madrugada. Ao chegarem próximo à localidade, os aparelhos celulares são desligados e somente são reativados novamente após o término da subtração, uma vez que, segundo relatos de várias vítimas, eles utilizam rádios comunicadores para a prática delituosa. 



    Além disso, extrai-se que, durante a prática dos crimes, os autores mantêm as vítimas trancadas em um cômodo da casa, ameaçando-as, sempre com o emprego de arma de fogo, liberando-as apenas quando vão embora. Por fim, os bens subtraídos, em especial os maquinários agrícolas (tratores), são transportados, em regra, até o município de Bom Jesus de Goiás/GO, onde são entregues para posterior comercialização.



    (grifos acrescidos).



    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da prisão preventiva. Até porque esta Corte possui precedentes no sentido de que a gravidade concreta do crime, a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    11. Ademais, o STF já decidiu que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC 178.547, Rel. Min. Marco Aurélio). No mesmo sentido, cito o HC 198.798-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    12. Por fim, pontuo que o entendimento deste Tribunal é firme no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso dos autos, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder Judiciário que autorize o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto. Transcreto, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:



    [...] a defesa não se incumbiu de apresentar qualquer circunstância apta a configurar excesso de prazo em virtude da inatividade da Justiça ou negligência do Judiciário no cumprimento das ações necessárias para a conclusão do feito. 



    De igual modo, impende destacar que a ação penal da origem apresenta elevada complexidade, visto que 08 agentes figuram como réus, havendo a imputação de crimes diversos, como organização criminosa, roubo e furto de bens de elevado valor. 



    Ainda, verifica-se a necessidade de expedição de cartas precatórias para cumprimento de diligências diversas, assim como pendência de julgamento de conflito de jurisdição – tudo isso, por óbvio, a tornar mais moroso o andamento do feito. 



    Assim não há que se falar na inatividade da Justiça ou negligência do Poder Judiciário no cumprimento das ações necessárias para a conclusão do feito.



    (Grifos acrescidos).



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator